Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. CABIMENTO DA MEDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, o cumprimento da liminar é condição de prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado, como se observa do art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969.
2. A inércia do autor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar ou converter o feito em Ação Executiva enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, uma vez que tal omissão inviabiliza o prosseguimento do feito e impossibilita a citação. 2.1 No entanto, se afigura prematura a extinção do feito por ausência de pressuposto processual quando, após diligências frustradas, a parte autora requer a pesquisa de endereços nos sistemas conveniados, medida que não foi deferida ou realizada pelo juízo de origem em nenhum momento, não ocorrendo, portanto, o esgotamento das tentativas de localização do veículo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.